Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013615-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP
AGRAVADO: ANTONIA FRANCISCA DE SÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (2169-78.2013.811.0015), ajuizada por Antônia Francisca de Sá, homologou os cálculos por ela apresentados, e determinou o pagamento, nos termos do decisum.
O Agravante informa que a ação de base, que originou o título executivo judicial, versou sobre a atualização dos valores e do percentual de incorporação do adicional de antiguidade, fixado em 26%, nos proventos da Agravada que, por isso, alegou ser credor da obrigação de pagar quantia certa no importe de R$ 56.041,48 (cinquenta e seis mil quarenta e um reais e quarenta e oito centavos).
Aduz, entrementes, que os cálculos apresentados, para a apuração do quantum estão equivocados, e que, por isso, deveriam ser encaminhados à contadoria judicial.
Assevera que o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento, no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano, fora instituído pela Lei n. 663/2001, que teceu modificações à Lei Municipal n. 568/1999. Contudo, a referida lei fora revogada em 25/11/2012, quando da publicação da Lei n. 1.737/2012.
Dessarte, alega que a referida incorporação fora deferida em percentuais superiores aos previstos na legislação vigente, e que ao permitir tal incidência há flagrante violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque se estará permitindo que o Poder Judiciário amplie os efeitos de uma lei revogada pelo Poder Legislativo.
Afirma que, por essa razão, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, instituído pela Lei Municipal n. 663/2001 restringe-se à data de 25/11/2012, quando, então, seus efeitos foram ceifados, em consequência de sua revogação.
Dessa forma, reitera que o período computado nos cálculos, apresentados pela Agravada, ultrapassam os limites fixados em sentença, o que representa flagrante excesso de execução.
Por fim, sustenta que a base de cálculo, utilizada para fins de aplicação da alíquota do adicional requerido, igualmente, está equivocada, porque não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.
Assim, aduz que é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a decisão recorrida implica a imediata implementação na folha de pagamento, de vantagens salariais, questionáveis, já que em desconformidade com a legislação.
Posto isso, requer, liminarmente, a tutela recursal suspensiva, sustando os efeitos da decisão hostilizada e, no mérito a procedência do Recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Agravante, a concessão da tutela recursal suspensiva à decisão que homologou os cálculos apresentados pela Agravada, no Cumprimento de Sentença.
A decisão proferida pelo Juiz singular na Ação de Cobrança, (código 181264), ficou assim consignada:
Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de Setembro/2009, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
A sentença acima foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 83496/2015.
A parte Agravada, dessa forma, propôs o cumprimento da sentença, cuja impugnação, pela Fazenda Pública foi apresentada, de modo que o Juiz a quo decidiu, nos seguintes termos:
“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 150-157, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
Dessa decisão, se insurge o Município de Sinop.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015.
Anoto que a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do mesmo diploma legal.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, verifico que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo, com a possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao erário público, haja vista que a discussão acerca do percentual e montantes devidos, bem como a base de cálculo e a legislação pertinente, foram debatidos nos autos da Ação de Cobrança, cuja sentença, confirmada pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação, julgou procedentes os pedidos formulados, fazendo, dessarte, coisa julgada.
Demais disso, à Fazenda Pública foi oportunizada a defesa, através da apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, julgada, contudo, improcedente.
Ressalto, por oportuno, que não existe, nos autos, qualquer documento hábil, em que se possa inferir que os cálculos apresentados pela Agravada possua erros, ou que tenha havido excesso na execução.
Dessarte, nesta fase de cognição sumária, não convenci-me da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, para melhor análise da matéria.
Sendo assim, tendo em vista que não ficou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao erário municipal, porque, prima facie, os cálculos apresentados pela Agravada, e homologado pelo juízo de piso, estão em conformidade com a sentença transitada em julgado, NÃO CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido pelo Município de Sinop.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.